Tribunal: TJDFT
Processo: 0726636-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726636-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO GOMES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Autor, Francisco Gomes da Silva, contra decisão que, em Agravo de Instrumento por ele interposto, indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal consistente em restabelecer o benefício de auxílio doença desde a sua cessação, sob pena de multa diária (ID 13107724). Nas razões recursais, o Autor/Agravante alega, em síntese, que a verossimilhança das suas alegações está demonstrada nos exames e atestados médicos realizados após a cessação do benefício (em 27/03/2019), que atestam a incapacidade laboral dele. Já em relação ao risco de dano, sustenta que, mesmo tendo interposto recurso administrativo imediatamente após a cessação do benefício pelo INSS, não há data prevista para esse julgamento e a perícia judicial está marcada apenas para 14/02/2020, o que compromete a subsistência dele, em razão da natureza alimentar da verba. Requer seja reconsiderada a decisão ora agravada ou, então, enviados os autos à E. 8a Turma Cível para que seja restabelecido o benefício em questão. O Agravo de Instrumento foi inicialmente distribuído à e. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que proferiu a decisão ora agravada (IDs 13104155 e 13107724, respectivamente). Encontrando-se a eminente Desembargadora Relatora em gozo de férias, os autos vieram conclusos a mim, substituto legal (arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT). É o breve relatório. Sobre a substituição legal, confira-se o teor dos arts. 82 e 90 do RITJDFT: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. (...) § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (...) Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame.” (grifou-se) Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a atuação do substituto legal se restringe à apreciação de medidas urgentes necessárias para evitar perecimento de direito. E nem poderia ser de outro modo, sob risco de ofensa ao princípio do juiz natural. Por sua vez, os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob exame, entendo que não há risco de perecimento de direito a justificar a apreciação do pedido de reconsideração ora formulado, podendo o processo aguardar o retorno da e. Relatora. Isso porque, como bem constou da decisão agravada, a questão relativa à incapacidade laboral do autor/agravante somente pode ser dirimida em juízo de cognição exauriente, a demandar a realização de perícia judicial, considerando a presunção de legitimidade do ato praticado pelo INSS. Assim, determino que os autos aguardem o retorno da e. Relatora originária para apreciação do pedido de reconsideração. Sem prejuízo, em homenagem ao princípio da celeridade processual, à parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator